Tribunal: STF
Processo: ARE 1566469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal – Falsidade ideológica – Sentença condenatória pelo art. 299, parágrafo único, do Código Penal.



    Recurso Defensivo arguindo a nulidade do feito em razão da ausência de apresentação de resposta preliminar escrita, em afronta ao procedimento previsto no art. 513 e seguintes, do Código de Processo Penal. No mérito, buscou-se a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para o crime ou por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de afastamento da imposição da perda do cargo.



    Preliminar – A questão já se encontra pacificada nos Tribunais Superiores – Súmula n. 330 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de prejuízo à Defesa – Rejeição da preliminar.



    Autoria e materialidade comprovadas – Réu que emitiu CRV inserindo informações falsas – Negativa da prática criminosa – O acusado realizou uma inserção indevida de dados para emissão do CRV do veículo do corréu, dados estes não condizentes com a realidade, já que alteravam as características do veículo, muito embora o automóvel estivesse apreendido e, portanto, não poderia contar com um laudo correspondente de vistoria válido, documento que o réu sabia (ou deveria saber) ser obrigatório – Crime configurado.



    Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes circunstâncias modificativas. Na terceira fase, exasperação em razão do disposto no parágrafo único do art. 299, do Código Penal



    Regime inicial aberto mantido.



    Penas restritivas de direitos igualmente mantidas.



    Decretação da perda de cargo público que é de rigor. O crime praticado tem total relação com as atribuições funcionais. Violação dos deveres para com a Administração Pública



    Preliminar rejeitada.



    Recurso Defensivo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente